Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0724061-09.2023.8.07.0000 DESPACHO Consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. A concessão da gratuidade de justiça em outro recurso, apenas para dispensa do respectivo preparo, não conserva o benefício para novos processos e recursos. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do CPC, aos agravantes para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por eles firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator